Tribunal: STF
Processo: RE 78769
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-14
Data de publicação: 1975-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DE DESPACHO
QUE INDEFERIU EMBARGOS DE DIVERGENCIA DE ACÓRDÃO COM DESPACHOS
QUE NEGAM SEGUIMENTO A AGRAVOS DE INSTRUMENTOS.
IMPROVIMENTO COM BASE NO ART. 309 DE R.I. - INDEFERIMENTO.